Tribunal: STF
Processo: RE 1332105
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 16):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE NOMEAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO Nº 9.262/2018. APELO IMPROVIDO. 
    1. Apelação interposta pelos particulares em face da sentença que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a Administração poderá revogar, por critérios de oportunidade, conveniência e eficiência, uma nomeação já publicada no Diário Oficial antes da investidura do candidato através da posse, como ocorreu no caso dos recorrentes.
    2. O cargo para o qual concorreram os recorrentes, Contra-Mestre/Sistema Gráficos - Código 15, foi ofertado apenas uma vaga, conforme o Edital 130/2017 - ID. 4058100.14476641, de modo que a classificação dos autores, em 2º e 4º lugares, deu-se fora do número de vagas ofertadas no certame.
    3. É consabido que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, de acordo com a tese fixada no RE 837.311-STF.
    4. Portanto, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    5. É cediço que a Administração poderá revogar por critérios de ilegalidade, oportunidade, conveniência e eficiência, uma nomeação já publicada no Diário Oficial, antes da investidura do candidato com a posse, como ocorreu no caso em tela.
    6. Em que pese os argumentos dos autores, verifica-se o óbice às nomeações dos recorrentes, em decorrência dos remanejamentos dos cargos vagos e respectivos códigos existentes na Instituição de Ensino para o quadro do Ministério da Educação, ocorrido entre as edições dos atos de nomeação e o prazo para a posse dos respectivos candidatos, inviabilizando, por conseguinte, a posse e inclusão dos nomeados no Sistema de Administração de Pessoal - SIAPE, perfazendo um total de 21 (vinte e um) cargos, conforme Portaria nº 1.297, de 03/12/2018, editada em observância do Decreto nº 9.262/18.
    7. O Decreto referenciado, além de extinguir cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal e os que vagarem após sua edição, vedou o provimento de vagas em quantitativo superior ao estabelecido em edital de abertura dos concursos públicos em curso na data da sua publicação.
    8. É fato incontroverso que as nomeações dos recorrentes foram realizadas pelas UFCE por meio de portarias publicadas em novembro de 2018, deste modo, em afronta à vedação prevista no art. 2º, inciso II, do Decreto Executivo nº 9.262, de 09 de janeiro de 2018, o que afasta a aplicação da Súmula 16 do c. STF para o caso em tela.
    9. Precedentes: (PROCESSO: 08209902020184058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2019); (PROCESSO: 08093344820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/10/2020).
    10. Majoração da verba honorária fixada na sentença no percentual de 1% (um por cento), de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.
    11 . Apelação improvida.”
    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 37, I, II, III e IV, da Constituição, bem como a Súmula 16/STF. 
    Narram que foram aprovados no certame público regido pelo Edital 130/2017 do Ministério da Educação, realizado especificamente através da Universidade Federal do Ceará, para o cargo de Contramestre/Sistemas Gráficos, cujo resultado foi publicado no DOU de 26/1/2018, e que, em 26/11/2018, foram nomeados pelas Portarias 5.484/2018 e 5.486/2018. Todavia, em 5/12/2018, o ato de nomeação foi revogado, por meio das Portarias 6.112/2018 e 6.114/2018, em virtude da Portaria 1.297/2018, que promoveu o remanejamento de vagas abertas pelo Ministério da Educação (fl. 9-11, Doc. 20). Aduzem que o concurso está em plena validade, e foram aprovados em segundo e quarto lugares, dentro do número de vagas do Edital (fl. 15-16, Doc. 20).
    Sustentam que a Constituição Federal assegura ao aprovado em concurso público o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com ordem de classificação, durante o prazo de validade do certame. Anotam que, após o ato administrativo de nomeação, o candidato tem direito à posse no cargo para o qual foi aprovado, nos termos da Súmula 16 do STF: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.
    É o relatório. Decido. 
    O juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, bem como no exame da legislação ordinária pertinente (Decreto 9.262/2018 e Portaria 1.297/2018), assentou que os recorrentes foram aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo certame, bem como que a portaria de nomeação contrariou as normas daquele Decreto. Portanto, considerou legítimo o ato que, por critérios de ilegalidade, oportunidade, conveniência e eficiência, revogou a nomeação antes da investidura dos candidatos com a posse.
    A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 3-5, Doc. 16): 
    “Cumpre destacar, inicialmente, que o cargo para o qual concorreram os recorrentes, Contra-Mestre/Sistema Gráficos - Código 15, foi ofertado apenas uma vaga, conforme o Edital 130/2017 - ID. 4058100.14476641, de modo que a classificação dos autores, em 2º e 4º lugares, ocorreu fora do número de vagas ofertadas no certame. 
    É consabido que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, de acordo com a tese fixada no RE 837.311-STF.
    Portanto, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 
    É cediço que a Administração poderá revogar por critérios de ilegalidade, oportunidade, conveniência e eficiência, uma nomeação já publicada no Diário Oficial, antes da investidura do candidato com a posse, como ocorreu no caso em tela. 
    Em que pese os argumentos dos autores, verifica-se o óbice às nomeações dos recorrentes, em decorrência dos remanejamentos dos cargos vagos e respectivos códigos existentes na Instituição de Ensino para o quadro do Ministério da Educação, ocorrido entre as edições dos atos de nomeação e o prazo para a posse dos respectivos, inviabilizando, por conseguinte, a posse e inclusão dos nomeados no Sistema de Administração de Pessoal - SIAPE, perfazendo um total de 21 (vinte e um) cargos, conforme Portaria nº 1.297, de 03/12/2018, editada em observância do Decreto nº 9.262/18, cf. id. 4058100.14612898. 
    O Decreto referenciado, além de extinguir cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal e os que vagarem após sua edição, vedou o provimento de vagas em quantitativo superior ao estabelecido em edital de abertura dos concursos públicos em curso na data da sua publicação.
    De mais a mais, é fato incontroverso que as nomeações dos recorrentes foram realizadas pelas UFCE por meio de portarias publicadas em novembro de 2018, deste modo, em afronta à vedação prevista no art. 2º, inciso II, do Decreto Executivo nº 9.262, de 09 de janeiro de 2018, o que afasta a aplicação da Súmula 16 do c. STF. Neste sentido o julgado deste colegiado:
    (…)
    Diante de tais circunstâncias, inexiste ilegalidade no ato de revogação das nomeações dos recorrentes a merecer reparo do Poder Judiciário, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe. 
    Majoração da verba honorária fixada na sentença no percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.”
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.159.042-AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Desistência de candidato melhor classificado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.845-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1205915 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
     - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente